Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Mantenho a decisão agravada. À diligente Secretaria, para que promova a retificação do polo ativo do presente recurso para fazer constar, em litisconsórcio ativo com o DISTRITO FEDERAL, a parte INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, CNPJ no 08.915.353/0001-23. Após, intime-se a parte agravante para que apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 60700126 (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora